Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE NATAÇÃO. LACUNA QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO PARA ELIMINAÇÃO NÃO PREVISTO EM EDITAL E NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 62695514, que deu provimento a Recurso Inominado para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que eliminou o requerente de concurso público, assegurando-lhe a participação nas demais fases do certame, observada a ordem de classificação.
2. O fato relevante. O embargante alega que há contradição entre o reconhecimento de que o edital permite parar de nadar para o toque na borda com vistas à continuidade do percurso e a afirmação de que, no caso concreto, o candidato tocou o fundo da piscina, no ato de “virada”, parando antes de retornar a nadar. Verbera, ainda, que há omissão quanto à alegação de que o edital não proíbe o toque de pé no chão da piscina e, mais, o autoriza quando for necessário tocar a borda para continuar a nadar. Pleiteia, assim, que sejam atribuídos efeitos infringentes aos Embargos para que seja negado provimento ao Recurso Inominado (ID 63177906).
3. A decisão anterior. O embargante pleiteou a suspensão da eficácia do Acórdão embargado, ante a iminência do Curso de Formação de Praças da PMDF, a fim de que pudesse participar até o julgamento do mérito. O pedido foi deferido, conforme decisões de ID’s 63615209 e 63640494, devidamente cumpridas (ID’s 64150710 e 64150711).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para manter a decisão de nulidade do ato administrativo de eliminação do embargante em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil refere que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de vícios por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. Ademais, em situações excepcionais, o E. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a oposição dos aclaratórios em face de decisões fundadas em premissas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1824067, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 04.03.2024).
6. Ao exame das argumentações expendidas pelo embargante, verifica-se que o Acórdão, embora tenha enfrentado os argumentos pertinentes à legalidade do ato administrativo, incorreu nos vícios apontados, concluindo o julgamento com base em premissa equivocada.
7. O Acordão destaca o efeito vinculante do edital sobre os candidatos, a Administração Pública e os seus prepostos, ressaltando os termos do item 13.8 da norma do concurso, mas olvida que a conduta invocada para a desclassificação do embargante, de fato, não encontra previsão editalícia. Isso porque “tocar o chão da piscina, no momento da virada” não foi elencado, no edital, como conduta equivalente a parar de nadar. Além disso, o item 13.8.3, do Edital, alegadamente infringido pelo candidato, permite que se pare de nadar antes de tocar a borda para continuidade do percurso.
8. Nesse aspecto, destaca-se que o Edital não contém previsão proibindo o toque no fundo da piscina e, além disso, não exige dos candidatos a denominada “virada olímpica”. Assim, deixa indesejável lacuna para o modo com que os candidatos devem realizar a virada, de onde se pode extrair que apenas as paradas longas, com o intuito de recuperar o fôlego ocasionariam eliminação.
9. A imprecisão da norma editalícia não pode ensejar prejuízo aos candidatos que, desse modo, ficam à mercê dos critérios subjetivos dos fiscais de prova, uma vez que não são utilizadas câmeras subaquáticas em certames dessa natureza. No caso concreto, cumpre destacar que o embargante fez o melhor tempo de prova, durante a qual “realiza o movimento de tocar a borda e, logo em seguida, já se impulsiona para continuar a nadar”, como anotado na sentença (ID 60757434), do modo que sequer fica caracterizado o ato de parada para descanso ou de execução dos movimentos de natação.
10. Ademais, em nova análise do vídeo juntado ao feito, é possível constatar que, em comparação com o candidato da raia 4, os movimentos do embargante são contínuos, no intuito de tomar impulso para continuar a prova, ao passo que o candidato da raia 4 chega a dar um pequeno salto, após virar-se, conduta mais condizente com o toque ao solo da piscina, o que não foi percebido pelo fiscal, porque este estava com a cabeça virada para a raia 3, do embargante, sinalizando aos demais fiscais a suposta desclassificação (ID 60757414).
11. Nesse contexto, ante a imprecisão da norma editalícia a respeito do ato de virada, na prova de natação, e tendo em vista que o ato administrativo de eliminação se funda em conduta não proibida no Edital, embora não constatada no material de vídeo produzido pela banca de concurso, deve ser mantida a sentença impugnada que reconheceu a nulidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, negar provimento ao Recurso Inominado do Distrito Federal e manter a sentença de procedência dos pedidos autorais.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1824067, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 04.03.2024.